Tribunal: TJDFT
Processo: 0706643-55.2023.8.07.0001
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2025-03-06

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS APELAÇÃO CÍVEL (198) 0706643-55.2023.8.07.0001 DESPACHO O recurso de apelação foi interposto por uma pessoa física e uma pessoa jurídica, que pleitearam a concessão da gratuidade de justiça. A pessoa jurídica, para fazer jus ao benefício da gratuidade, deve comprovar a alegada impossibilidade de suportar os custos financeiros do processo (STJ 481). Comprove, pois, o apelante Pereira Costa Digital Montes Claros LTDA a alegada hipossuficiência, no prazo de cinco dias, sob pena de indeferimento do pedido, juntando o último balancete, extratos bancários do ano corrente e outros documentos que entenda necessário. O apelante Marcos Vander Pereira Costa também deve comprovar a necessidade do benefício (CPC 99, § 2o), no prazo de cinco dias, juntando recibos de despesas extraordinárias que afetem a subsistência própria ou da família, cópia da declaração de IR, extrato bancário atualizado, comprovantes de rendimentos e outros que entenda necessário. Intimem-se. Após, conclusos. Brasília/DF, 26/02/2025. DESEMBARGADOR FERNANDO HABIBE Relator